Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. ESGOTADAS AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 2.1. Embora o arcabouço fático e jurídico utilizado no julgamento que resultou no Tema 106 seja distinto do caso concreto, uma vez que o medicamento pretendido é incorporado pelo SUS, os critérios para aferição da legalidade do fornecimento devem se servir dos mesmos critérios lançados naquele julgamento.
3. Nota técnica do NATJUS considerou a demanda pelo fármaco como justificada com ressalva, pelo fato de que as evidências científicas que mostraram eficácia da droga são de baixa qualidade metodológica. 3.1. Tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país (consta da relação de medicamentos padronizados pela SES/DF), prescrito pela médica assistente como a terapêutica mais eficiente para o tratamento da enfermidade da autora, deve ser assegurado seu fornecimento.
4. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a apelada, além da comprovação pelo fundamentado relatório médico de que ele é essencial ao tratamento prescrito à autora, que, por outro lado, não tem condições de arcar com os custos do fármaco registrado na ANVISA.
5. Mostra-se cabível a reavaliação médica da autora, para fins de verificação da necessidade de prosseguir com o tratamento, quando o fármaco fora prescrito por prazo indeterminado, em face da ressalva constante da Nota Técnica emitida pelo NATJUS.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.